Tribunal: STJ
Processo: 0747734-94.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966819 - DF(2025/0223050-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54038394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0652033-f39a-4c22-bdb7-25b7bd303fff

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0652033-f39a-4c22-bdb7-25b7bd303fff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966819 - DF (2025/0223050-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS
: MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 158-164) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 151-154).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional,
alegando que o acórdão recorrido divergiria da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53236732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:44
Código de Controle do Documento: a7800d27-225b-4554-8c28-48ad3d6254e8

Sustenta que a violação legal teria ocorrido em razão da criação de requisito
não previsto pelo legislador no
§ 3o, do CPC.
art. 782,
Argumenta que referido dispositivo não estabeleceria qualquer condicionante
de natureza subsidiária, tampouco exige o esgotamento de vias extrajudiciais, uma vez
que a possibilidade de o credor promover a negativação pela via privada não exclui nem
condiciona o exercício da via judicial, cujos pressupostos, natureza e efeitos são distintos.
Por fim, aduz a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ, sustentando que a
análise do recurso não exige reexame de matéria fático-probatória.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não foi intimada, tendo em vista a falta de representação nos
autos, certificada à fl. 166.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 151-
154):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 106-108).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 51):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO. NOME DO
DEVEDOR.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
SERASAJUD.
RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame. A ação - Execução de título extrajudicial. Decisão
anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de inscrição do nome
do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema
Serasajud.
II – Questão em discussão. A questão em discussão consiste em
examinar: a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-exequente
de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por
meio do sistema Serasajud.
III – Razões de decidir. A inscrição do nome do devedor nos cadastros
de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a
intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no §3o, do CPC representa
faculdade conferida ao
Magistrado, que poderá deferir a
art. 782,
medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade
do credor em fazê-lo. Decisão mantida.
IV – Dispositivo. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Documento eletrônico VDA53236732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:44
Código de Controle do Documento: a7800d27-225b-4554-8c28-48ad3d6254e8

No recurso especial (fls. 71-79), interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da CF, a parte recorrente apontou ofensa do
§ 3o, do CPC.
art. 782,
Alegou que as medidas atípicas de execução constituem instrumentos
legítimos para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
Defendeu que o dispositivo legal não estabelece requisitos específicos para a
inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, sendo suficiente a
existência de pedido devidamente fundamentado.
Afirmou não haver razão para se negar à agravante o acesso a esse sistema
disponibilizado pelo juízo, sobretudo porque a comunicação decorre de fato
verídico e incontroverso: a parte agravante é credora da parte agravada.
Aduziu, ainda, que, por se tratar de meio de coerção expressamente previsto
em lei, não se fariam necessárias maiores digressões acerca da possibilidade
de utilização do SERASAJUD, uma vez que a inclusão dos dados da devedora
no SERASA encontra respaldo no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o
emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações cujo objeto seja prestação pecuniária.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 101-102).
No agravo (fls. 110-118), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fls. 127-128).
Juízo negativo de retratação (fl. 132).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à agravante.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fl. 55):
[...] Após reflexão sobre a matéria, revejo meu entendimento, pois a
inscrição em exame pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a
intervenção do Poder Judiciário, e a previsão legal acima destacada
representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a
medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade
do credor em fazê-lo.
O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o
§ 3o, do
art. 782,
CPC confere ao magistrado mera faculdade para determinar a inscrição do
devedor nos cadastros de inadimplentes, de forma supletiva, quando
demonstrada a impossibilidade do exequente fazê-lo diretamente.
A pretensão de modificar o juízo discricionário realizado pela Corte a quo
quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula
n. 7 do STJ.
Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador local está em sintonia
com a jurisprudência dessa Corte Superior. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
SERASAJUD.
INCLUSÃO.
JUIZ.
DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do
executado inadimplente no SERASAJUD.
Documento eletrônico VDA53236732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:44
Código de Controle do Documento: a7800d27-225b-4554-8c28-48ad3d6254e8

2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência
da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.005.649/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser
discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do
executado inadimplente no SERASAJUD.
3.1. A modificação do juízo discricionário realizado pela Corte de origem
quanto à utilidade e necessidade da medida, pautado nas circunstâncias
do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório
constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta
Corte no sentido de que a inclusão do nome do devedor em cadastro de
proteção ao crédito não viola, em tese, o princípio da menor onerosidade
da execução, previsto no caput do
do CPC/15, o qual deve ser
art. 805
interpretado em conjunto com os demais princípios informadores do
processo executório, dentre os quais a efetividade, a economicidade e a
razoável duração do processo, preservando-se, também, o interesse do
credor. Aplicação da Súmula 83/STJ.
5. Ademais, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.786.373/DF,
julgado em
DJe de
.
21/6/2021,
1/7/2021)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.418.335/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, bem como na jurisprudência do STJ,
concluiu que é discricionária a faculdade do magistrado de determinar a inscrição do
devedor nos cadastros de inadimplentes. A modificação do entendimento firmado no
acórdão impugnado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida
vedada por esta Corte, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53236732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:44
Código de Controle do Documento: a7800d27-225b-4554-8c28-48ad3d6254e8

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:05:44
Código de Controle do Documento: a7800d27-225b-4554-8c28-48ad3d6254e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.819 / DF
Número Registro: 2025/0223050-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07477349420248070000 7477349420248070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS : MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
ADVOGADOS : MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS - DF009505
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54012075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:46
Código de Controle do Documento: 94f30ebf-e1f5-4acb-97b1-160d6dc04436

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:46
Código de Controle do Documento: 94f30ebf-e1f5-4acb-97b1-160d6dc04436